Tribunal: TJSP
Processo: 1505111-56.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505111-56.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO LEITE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1505111-56.2018.8.26.0228 São Paulo
Apelante: Ricardo Leite dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.072
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem
como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para
a forma culposa - Penas e regime inicial fixados com
critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 185/189, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar RICARDO LEITE DOS
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Pretende-se com o presente recurso (fls.
199/209), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente busca a desclassificação para o delito de
receptação culposa, porquanto demonstrado não haver provas de que
o apelante tenha agido com dolo, além da aplicação de penas
restritivas de direito, fixado ainda o regime aberto.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
3
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 214/220, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento (fls. 228/237).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, porque no dia 24 de dezembro
de 2018, por volta das 08h59min, na Rua Galileu Gaia, no 25, Vila
Maria, na cidade de São Paulo, adquiriu, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, uma bicicleta, de numeração YII0139V, da marca
Yellow, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), coisa que sabia ser
produto de crime, pertencente à empresa vítima Yellow Soluções de
Mobilidade Ltda, representada por Jackson Henrique de Freitas.
Segundo o apurado, na data dos fatos, algum
tempo antes, a referida bicicleta foi subtraída mediante o rompimento
do lacre, por indivíduos desconhecidos.
Policiais militares em patrulhamento de rotina
visualizaram o denunciado sobre a bicicleta, em atitude suspeita, e
decidiram pela abordagem.
Indagado, o denunciado alegou ter adquirido o
bem de um desconhecido pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelo réu e pelas
testemunhas em Juízo (cf. mídia digital de fl. 194) foram suficientes
para atestar a prática do crime de receptação dolosa, quanto à sua
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal, está comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), e pela
prova oral colhida, em especial, o depoimento prestado pelo
funcionário da empresa vítima que aponta a existência do furto da
bicicleta em data anterior, pois “Indagado, declara que esta bicicleta
deveria estar na área de atuação da empresa que do bairro de Santo
Amaro até Vila Leopoldina e que na data de 24/12/2018 as 22:39 hs
não estava em uso/locação, quando perderam seu sinal de GPS no
Parque do Povo, situado a Rua Henrique Chamas, bairro da vila
Olímpia - São Paulo, possivelmente face terem removido os
dispositivos de trava e rastreamento. Informa que não houve registro
da ocorrência do furto.”(fl. 72).
O insurgente, perante a autoridade policial,
permaneceu em silêncio (fl. 09), para em Juízo ter “o acusado
confessou a imputação ao admitir ter depósito de materiais
recicláveis, onde, por vezes, adquire equipamentos eletrônicos, disse
a um adolescente (nóia como chamou) precisar de uma bicicleta, no
dia seguinte ele lhe trouxe aquela apreendida, não percebeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
5
retirada de lacres ou GPS, mas negociou o preço com ele, pois foi
oferecida por 30,00 e terminou pagando R$ 10,00. Pelo preço e por
parecer com bicicleta do Banco Itaú suspeitou da origem ilícita, mas
assim mesmo a comprou.”(fl. 186)
A versão apresentada quando interrogado em
Juízo encontra prova no restante dos depoimentos orais colhidos, o
que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.
Tal como constou na r. sentença proferida pela
MM. Juíza a quo, “Os Policiais Militares Viviane Correa de Mattos e
Laion Fellippe de Sousa narraram que, em patrulhamento de rotina,
avistaram o acusado reconhecido em sala de audiência parado sobre
uma bicicleta da empresa Yellow, na Rua Galileu Gaia, o qual
apresentou atitude suspeita quando avistou a guarnição policial, foi
abordado, em busca pessoal nada de ilícito encontraram e, quando
indagado acerca da bicicleta, que estava sem o GPS, visivelmente
arrancado disse tê-la comprado por R$ 10,00 de um desconhecido da
comunidade, motivo pelo qual o apresentaram, com a bicicleta, à
Autoridade Policial, perante a qual o representante da empresa
reconheceu a bicicleta.
Respeitados os argumentos defensivos, essas
provas são suficientes para a condenação do acusado, porque, preso
em flagrante delito com a bicicleta sem os lacres e GPS, como viram
de imediato os Policiais Militares, ao final confessou tê-la comprado
com a suspeita de ser produto de ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
6
A enorme desproporção entre o preço da
bicicleta, avaliada em R$700,00 e o valor pago R$ 10,00, desacredita
o acusado de que tivera mera suspeita da origem ilícita e traz a
certeza de que agiu com o dolo direito, vale dizer, tinha plena ciência
de que era produto de crime, até pelo trabalho que exerce na compra
de materiais recicláveis.”(fls. 186/187).
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
10.05.2011).
As circunstâncias em que o denunciado
recebeu/adquiriu a bicicleta, de pessoa que não era o legítimo
proprietário, desacompanhada da documentação pertinente, sem
qualquer comprovação de origem, permitem concluir que ele tinha
pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do
crime inserto no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
7
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória ou mesmo
na tese desclassificatória, pois evidente que o réu sabia da origem
criminosa
da
mercadoria
apreendida,
ainda
mais
porque
supostamente adquiriu a mesma de pessoas desconhecidas por
irrisório valor, conforme o próprio réu afirmou em juízo.
Logo, na espécie, ficou evidenciado de maneira
inequívoca que o insurgente realmente adquiriu a bicicleta citada na
denúncia, em proveito próprio, tendo plena ciência da sua origem
criminosa.
Finalmente quanto, as reprimendas foram
fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime por eles
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
não merecendo reparo em seu quantum.
A r. sentença se mostra bem adequada, fica
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois “Provada a
receptação e a autoria atribuída ao acusado, inevitável a condenação,
passo à dosagem da pena, com observância ao método trifásico,
previsto no art. 68, do Código Penal.
O acusado é reincidente, porque condenado,
em sentença com trânsito em julgado anterior, por roubo, a 5 anos e 4
meses de reclusão, no Processo no 0031269-92-2009.8.26.0050, da
30a Vara Criminal Central da Capital; outra vez por roubo, a 5 anos e 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
8
meses de reclusão, no Processo no 0095786-82.2004.8.26.0050, da
1a Vara Criminal Central da Capital, objeto da certidão de fls. 112/115,
condição a ser conhecida na segunda fase da dosimetria.
A culpabilidade entendida não só como
fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao
agente pelo crime cometido não ultrapassa o normal desvalor da
receptação, praticada em circunstâncias e com consequências que
não se mostram agravadas.
Consideradas essas circunstâncias judiciais
favoráveis fixo a pena base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão,
com pagamento de 10 dias multas, que inalterada na segunda fase da
dosimetria da pena, porque a reincidência fica compensada pela
confissão espontânea, sem outra condição modificadora, na terceira
fase declaro definitiva a pena base.”(fl.187/188), de modo que não se
pode modifica-la em seu quantum.
Fica mantido o regime inicial semiaberto para
cumprimento de pena, posto que aplicável na espécie o teor da
Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que sendo o
apelante reincidente, o que denota que a condenação anterior não foi
suficiente para reeducá-lo, o regime deve ser o intermediário.
Impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, como pleiteado pela defesa. Isso
porque, o apelante é reincidente em crime doloso, não merecendo,
assim, a substituição requerida, nos termos do artigo 44, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505111-56.2018.8.26.0228 - Voto no 20.072
9
Código Penal.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
DIREITO CRIMINAL APELAÇÃO DO RÉU - FURTO
QUALIFICADO
Autoria
e
materialidade
delitiva
comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos
da vítima e de testemunhas - Qualificadora do
rompimento de obstáculo demonstrada por prova
pericial
-
Provas
suficientes
para
o
decreto
condenatório. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Não
ocorrência - Além da res furtiva não ser de ínfimo valor,
o crime de bagatela depende de requisitos subjetivos,
como, por exemplo, a primariedade do agente,
circunstância
ausente
no
presente
caso
-
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM RESTRITIVA DE DIREITOS - SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA - INADMISSIBILIDADE -
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos inadmissível em razão da
reincidência em crime doloso, nos termos do disposto
no artigo 44, II, do Código Penal - Suspensão
condicional da pena indeferida diante do que prevê o
artigo 77, I, do Código Penal - REGIME INICIAL
FECHADO - Reincidência e maus antecedentes Artigo
33, §§2o e 3o do C.P., observada a quantidade da pena
-
Apelação
não
provida”(TJSP,
Apelação
no
0001628-63.2011.8.26.0414,
Rel.
Antonio
Tadeu
Ottoni, j. em 05.03.2015).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator